Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740302-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES, ABADIA DA SILVA PEREIRA FAGUNDES RECORRIDO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. O prazo da prescrição intercorrente tem início após a suspensão da execução por um ano, o que não ocorreu nos presentes autos. (CPC/2015 921 § 4) 2. A declaração tardia de nulidade de atos processuais e seus respectivos efeitos devem ser considerados de modo que seja evitada a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, expressamente rechaçada pelo STJ, em que a parte tenta se beneficiar pela declaração em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, ambos do Código de Processo Civil, 202, parágrafo único, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 150 da Súmula do STF, afirmando que o acórdão recorrido desconsiderou o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto, assim como as regras de contagem da prescrição intercorrente, isto é o termo a quo estabelecido em 1 (um) ano após a realização do último ato processual. Alegam que a pretensão executória está prescrita, na medida em que decorridos mais de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses sem a realização de qualquer ato processual realizado pela recorrida no sentido da satisfação do crédito. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Defendem, ainda, a não incidência da teoria da nulidade de algibeira no caso em tela. Ressaltam que o fato de terem postulado a declaração da prescrição intercorrente e a nulidade processual de atos realizados por pessoa que não tinha legitimidade não é suficiente para acarretar a violação à boa-fé objetiva. Assim, pedem o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta o arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porque “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art.105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 6o, ambos do Código de Processo Civil, 202, parágrafo único, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da inocorrência da prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028